Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. CONTRATO VERBAL. LIMINAR DE DESPEJO. FATOS CONTROVERTIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Insurge-se o agravante da decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Diante da controvérsia entre as partes tanto em relação ao valor pactuado do aluguel, quanto ao inadimplemento, faz-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da existência de contrato verbal firmado sem formalidade e da necessidade de se averiguar as condições pactuadas.
3. É incabível o deferimento da medida de liminar de desocupação do imóvel, quando há fatos controvertidos que precisam ser elucidados.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.